Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA IRRELEVANTE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSTAGENS. OFENSAS. REDES SOCIAIS. CONFIGURADO.

1. A rejeição de produção de prova irrelevante para o deslinde da controvérsia não caracteriza cerceamento de defesa.

2. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.

3. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art.5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.

4. É pacífico na jurisprudência que, a fim de se cogitar dano moral, mostra-se indispensável a ofensa à personalidade, ou seja, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento.

5. A promoção de linchamento virtual por meio de postagens em redes sociais que promovam a difusão de ofensas graves ao ofendido, ainda que com objetivo de repreensão de conduta moralmente reprovável, causa dano moral compensável financeiramente.

6. Recurso conhecido e desprovido.